Tribunal: TJBA
Processo: 2000109-56.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000109-56.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOABSON BISPO SILVA Advogado(s): LEONARDO CRUZ DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ PARA CONJUNTO PENAL MASCULINO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ORIGEM. PLEITO DE REFORMA. INSUBSISTÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau determinou a transferência do Recorrente para o Conjunto Penal Masculino de Salvador, com fundamento em indícios de que o Recorrente representa risco à estabilidade do Conjunto Penal de Jequié, figurando como possível liderança negativa apta a comprometer a segurança da unidade prisional e, por consequência, a ordem pública local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo em execução, alegando, em síntese, que: (i) o ato administrativo de transferência carece de fundamentação idônea; (ii) trata-se de ato de cunho político, em razão da repercussão dos atos violentos na cidade de Jequié; (iii) o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao seu meio social e familiar é previsto em lei e só pode ser afastado diante de fatos concretos que o justifiquem; (iv) não responde a processo disciplinar no âmbito da unidade prisional; (v) não está sendo investigado por nenhum dos crimes a ele imputados; (vi) não figurou como réu em novas ações penais há mais de sete anos; e (vii) a autoridade administrativa não possui discricionariedade quanto à escolha do local de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Dos autos, extrai-se que a transferência do agravante para estabelecimento prisional diverso daquele em que se encontrava inicialmente foi determinada pela Superintendência de Gestão Prisional, em face de informações de inteligência que indicavam ser o mesmo liderança negativa apta a comprometer a segurança da unidade prisional e a ordem pública local. 4. Infere-se que o Recorrente foi transferido do Conjunto Penal de Jequié para o Conjunto Penal Masculino de Salvador por solicitação da Superintendência de Gestão Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária, tendo como fundamento supostos relatos dos setores de Inteligência desta Superintendência e da Secretaria de Segurança Pública, bem como do público interno da unidade prisional, no sentido de que o agravante seria uma "liderança negativa" que comandaria "não somente a dinâmica do Conjunto Penal de Jequié, como também seguiria gerindo e emanando ordens para seus correligionários que estão fora das unidades prisionais praticarem os mais diversos crimes", inclusive os homicídios dolosos ocorridos na cidade no início de 2025. 5. Impende ressaltar, ainda, que o Decreto Estadual nº 12.247/10 (Estatuto Penitenciário da Bahia), em seu art. 29, II, prevê expressamente a possibilidade de transferência determinada pelo Superintendente de Assuntos Penais (atual Superintendente de Gestão Prisional), em caráter excepcional e devidamente justificada, em situações emergenciais, com vistas à preservação da integridade física e moral de internos e/ou da segurança e disciplina da unidade. 6. Em complemento, o Provimento CGJ nº 01/2023, a qual dispõe sobretudo sobre a necessidade de se atentar para a melhoria das condições de segurança da unidades prisionais do Estado da Bahia, em seu art. 48, VIII, prevê a possibilidade de transferência de pessoa presa em outra situação excepcional, devidamente demonstrada em decisão fundamentada. 7. Conforme se depreende da análise acurada dos autos, a Superintendência de Gestão Prisional apresentou elementos que, no entender do Juízo a quo, foram suficientes para demonstrar a necessidade da transferência do reeducando para unidade diversa, notadamente informações de que o agravante representa risco à estabilidade do Conjunto Penal de Jequié, figurando como possível liderança negativa apta a comprometer a segurança da unidade prisional e, por consequência, a ordem pública local. Tais informações, provenientes dos setores de Inteligência da Superintendência de Gestão Prisional e da Secretaria da Segurança Pública, bem como de público interno da unidade prisional, ganham relevância quando considerado o contexto de escalada de violência na cidade de Jequié, que experimentou a ocorrência de diversos homicídios em curto espaço de tempo, no início do ano de 2025. 8. Em que pese a defesa sustentar que o agravante não responde a processo disciplinar no âmbito da unidade prisional, não está sendo investigado por nenhum dos crimes a ele imputados e não figurou como réu em novas ações penais há mais de sete anos, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de afastar a avaliação técnica realizada pelos órgãos de inteligência quanto à periculosidade do agravante e sua influência negativa no sistema prisional. 9. Outrossim, a Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a transferência e o recambiamento de pessoas presas, dispõe em seu art. 3º, incisos VI e VII, que são diretrizes aplicáveis à transferência os princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público, bem como o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar. 10. Assentadas tais premissas, impende examinar se a decisão judicial que manteve o ato administrativo de transferência está devidamente fundamentada e se observou os parâmetros legais para o controle jurisdicional de atos administrativos. 11. Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo fundamentou adequadamente sua decisão, ressaltando que, a despeito da ausência de resposta formal do Conjunto Penal de Jequié quanto à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, os elementos apresentados pela Superintendência de Gestão Prisional demonstram a necessidade da transferência do reeducando para unidade diversa, por representar risco à estabilidade do Conjunto Penal de Jequié. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão hostilizada, uma vez que o Juízo a quo, no exercício do controle jurisdicional do ato administrativo, concluiu pela existência de elementos suficientes para justificar a transferência do apenado, em consonância com os princípios da supremacia do interesse público e da segurança do sistema prisional. 12. Portanto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer o interesse público sobre o direito individual do apenado, assegurando-se a segurança e a disciplina no sistema prisional. 13. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não merece nenhuma reprimenda. 14. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento. IV. DISPOSITIVO. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo em Execução Penal nº 2000109-56.2025.8.05.0141, em que é recorrente JOABSON BISPO SILVA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça